Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0700489-27.2024.8.07.0020 DESPACHO Cuida-se de apelação principal da autora Virginia (id. 73171616) e apelação adesiva do banco réu (id. 73171620), interpostas contra a r. sentença (id. 73171614), que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do empréstimo bancário e condenar o réu a restituir os valores pagos. A autora demanda concessão de tutela de urgência recursal para que “cesse imediatamente os descontos realizados na conta corrente da correntista/apelante, relativos ao empréstimo que ela jamais contratou”. Argumenta que o “Tribunal já concedeu a tutela de urgência para a suspensão dos empréstimos por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0733519-16.2024.8.07.0000, bem como a i. sentença apelada já declarou a inexigibilidade do empréstimo fraudulento”. Pontua que “a tutela não foi efetivada, de modo que a apelante continua sendo prejudicada pelos descontos do empréstimo fraudulento em seu contracheque, não podendo esperar até o trânsito em julgado da ação para que os descontos cessem”. Da análise dos autos, verifico que a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do empréstimo bancário e condenar o réu a restituir os valores pagos (id. 73171614) é coerente com a tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento (id. 73171617) para determinar ao banco que “que suspenda os descontos mensais relativos ao empréstimo em discussão até a solução final da demanda”, inexistindo revogação expressa ou tácita da tutela antecipada. Sucede que, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, como na espécie, não cabe o pedido de cumprimento de decisão do primeiro grau de jurisdição, ainda que provisoriamente, dirigido a esta instância recursal (art. 87, XI, RITJDFT). A propósito, registro que, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei (art. 87, II, RITJDFT). No caso, à toda evidência, não se trata de medida de urgência a ser apreciada pelo Relator. Diversamente, a autora, ora apelante, busca o cumprimento da decisão de antecipação de tutela confirmada na sentença. Assim, pretendendo o cumprimento provisório da sentença (art. 520 e ss. do CPC), o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem (art. 516, II, do CPC). Dito isso, nada a prover por esta Relatoria quanto ao pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator